Tribunal: TJMT
Processo: 1036452-17.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036452-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERIALDO MATEUS PINHEIRO - CPF: 460.660.551-00 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), ANTONIO ANANIAS MOTA - CPF: 112.237.903-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL – PROVA DOCUMENTAL E VÍDEO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a configuração da responsabilidade civil é imprescindível a presença concomitante do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Consoante os termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado.

As imagens do vídeo acostado aos autos demonstram de forma inequívoca que a colisão ocorreu lateralmente e decorreu de manobra imprudente do condutor da motocicleta (autor), que adentrou a via de abastecimento sem observar as cautelas devidas, em desrespeito ao art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

Restando comprovada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se o nexo causal necessário para a configuração da responsabilidade civil, tornando inexigível qualquer obrigação de indenizar.

Inexistindo ato ilícito por parte do réu, não há que se falar em condenação por danos materiais, morais ou estéticos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ERIALDO MATEUS PINHEIRO
contra a sentença proferida na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS no 1036452-17.2022.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida contra
ANTÔNIO ANANIAS MOTA,
na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID 318117899 julgou improcedente a demanda. Os honorários sucumbenciais foram fixados em desfavor da recorrente na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo suspensa a cobrança em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária.

O apelante, em suas razões de ID 318118352, sustenta que as cicatrizes e limitações físicas deixadas pelo acidente são visíveis e afetam sua autoestima, sua convivência social e sua imagem pessoal. Defende que tais sequelas configuram dano autônomo, merecendo reparação específica.

Argumenta, ainda, que foi privado do exercício de sua atividade habitual de despachante autônomo e, embora não possua comprovação formal de renda, tem direito à compensação pelos lucros cessantes e à fixação de pensão mensal — ou ao pagamento em parcela única — em razão da incapacidade parcial e permanente que alega ter sofrido.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença atacada, para ser julgada totalmente procedente a sua pretensão inicial, com a concessão de indenização pelos danos morais, materiais e estéticos sofridos, bem como a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões de ID 318118356 a parte recorrida refuta,
in totum
, as alegações da parte recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto desde já que falta razão ao apelante.

Compulsando os autos, verifico que trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, ajuizada por Erialdo Mateus Pinheiro em face de Antônio Ananias Mota, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 21/02/2022, no pátio de um posto de combustíveis localizado na Av. Palmiro Paes de Barros, bairro Parque Atalaia, em Cuiabá/MT.

O autor, que pilotava uma motocicleta, afirma que foi atingido na traseira pelo veículo conduzido pelo réu, tendo sofrido fratura na perna esquerda (tíbia e fíbula), com necessidade de procedimentos cirúrgicos, sessões de fisioterapia contínuas, e consequente redução da capacidade funcional e laboral.

Assim, postulou danos materiais, a título de lucros cessantes e pensão indenizatória, danos morais, no valor de R$30.000,00 e danos estéticos em R$20.000,00.

O réu apresentou contestação, negando a culpa exclusiva, alegando conduta imprudente do próprio autor, e impugnando os valores pretendidos, especialmente quanto à ausência de comprovação de renda ou invalidez permanente.

Proferida sentença, o juízo de origem julgou improcedente o pedido do autor, ora apelante. Irresignado, este interpôs recurso de apelação conforme já relatado.

Pois bem.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral e/ou material exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, o apelante não logrou êxito em demonstrar a prática de ato ilícito pelo apelado, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Tal dispositivo preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

De tal forma, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta os prejuízos enfrentados, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou a existência de fato constitutivo de seu direito.

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

No caso em apreço
mister
se faz constar que o conjunto probatório trazido a baila demonstra com segurança que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, como bem explicitado pelo Juízo
a quo
ao asseverar o quanto segue:

“A correta apuração da dinâmica do acidente é fundamental para a adequada distribuição de responsabilidades. Para tanto, deve-se analisar cuidadosamente o conjunto probatório, especialmente o vídeo da câmera de segurança juntado pelo próprio autor aos autos (ID 95902522).

A análise do vídeo contraria o alegado na petição inicial, o vídeo demonstra de forma inequívoca que não houve colisão traseira, mas sim um choque lateral entre os veículos. As imagens revelam que autor possuía boa visibilidade do veículo do requerido que era conduzido em velocidade reduzida, compatível com o ambiente de um posto de combustível, dirigindo-se à bomba de abastecimento.

Por outro lado, é possível constatar que o autor, mesmo tendo visibilidade e percepção da aproximação do veículo do requerido, não adotou as cautelas necessárias, mantendo sua trajetória em direção ao mesmo local, atravessando/cortando o fluxo interno regular da via de abastecimento, o que resultou na colisão.

As imagens constantes dos autos evidenciam que o impacto ocorreu em baixa velocidade, sem sinais de violência acentuada. O fato de o autor ter sido projetado ao solo decorre mais de um desequilíbrio natural do que propriamente da força do impacto.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu art. 28 que "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito".

Tal dispositivo impõe a todos os condutores, inclusive motociclistas, o dever de adotar uma direção defensiva, evitando acidentes mesmo diante de situações adversas.

No caso em tela, o autor, ao perceber a aproximação do veículo do requerido em direção à bomba de combustível, deveria ter alterado sua trajetória ou reduzido sua velocidade para evitar a colisão, o que não fez, conforme evidenciado pelo vídeo de ID 95902522. Tal comportamento caracteriza a inobservância do dever de cuidado e atenção exigidos pela legislação de trânsito.

Assim, podemos chegar à conclusão de que o acidente se deu unicamente pela inobservância do condutor da motocicleta. Portanto, a responsabilidade do requerido não pode ser imputada quando a conduta do autor foi à única causadora do sinistro, o que impõe a improcedência dos pedidos formulados na inicial.”

Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta:
allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt
(nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

Assentada, pois, a culpa exclusiva da vítima, tem-se por excluído o próprio nexo causal da responsabilidade civil.

Sobre o tema, tomo por empréstimo os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

"A culpa exclusiva da vítima - pondera Sílvio Rodrigues - é causa de exclusão do próprio nexo causal, porque o agente, aparente causador direto do dano, é mero instrumento do acidente. Assim, se "A", num gesto tresloucado, atira-se sob as rodas do veículo dirigido por "B", não se poderá falar em liame de causalidade entre o ato deste e o prejuízo por aquele experimentado. O veículo atropelador, a toda evidência, foi simples instrumento do acidente, erigindo-se a conduta da vítima em causa única e adequada do evento, afastando o próprio nexo causal em relação ao motorista, e não apenas a sua culpa, como querem alguns. A boa técnica recomenda falar em fato exclusivo da vítima, em lugar de culpa exclusiva. O problema, como se viu, desloca-se para o terreno do nexo causal, e não da culpa. (...) Washington de Barros Monteiro afirma que o nexo desaparece ou se interrompe quando o procedimento da vítima é a causa única do evento. No mesmo sentido Aguiar Dias, ao dizer: "Admite-se como causa de isenção de responsabilidade o que se chama de culpa exclusiva da vítima. Com isso, na realidade, se alude ao ato ou fato exclusivo da vítima, pelo qual fica eliminada a causalidade em relação ao terceiro interveniente no ato danoso". (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Ed. Malheiros, 3a ed., p. 74).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. CONVERSÃO À ESQUERDA. ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA. VELOCIDADE EXCESSIVA. MOTOCICLETA. VÍTIMA FATAL. Conjunto probatório contido nos autos que impede seja alterado o juízo de improcedência contido na sentença, pois indica que o condutor do caminhão adotou as cautelas que lhe eram esperadas ao realizar manobra de conversão à esquerda, tendo sido surpreendido pelo motociclista, que seguia pela via em velocidade excessiva e realizou manobra de ultrapassagem dos veículos que o precediam pela direita. Culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo causal, inviabilizando o reconhecimento do dever de indenizar. APELAÇÃO IMPROVIDA.” (TJRS, RAC no 70050077395, 11a Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. 05.12.2012)

Logo, não havendo elementos autorizadores a considerar que a parte ré praticou ato ilícito, é de clareza solar que a mesma não possui qualquer dever de indenizar o apelante, inobstante os danos experimentados naquele acidente automobilístico.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observando-se os efeitos do deferimento da assistência judiciária aos recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025